Tribunal: TJES
Processo: 5027773-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027773-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MILENA REGINA SOUZA DEVILART e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027773-20.2022.8.08.0048

RECTE
S
.:
MILENA REGINA SOUZA DEVILART; BANCO DO BRASIL S.A.

RECDOS.:
BANCO DO BRASIL S.A; MILENA REGINA SOUZA DEVILART

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AMBAS PARTES RECORREM. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A PARTE CONSUMIDORA. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida
MILENA REGINA SOUZA DEVILART
apresentou contrarrazões (Id. 5418552) e se encontra assistida de advogado desde a fase inicial da lide.

Verifica-se que o Recorrido
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões (Id. 5463509) e se encontra assistido de advogado desde a fase inicial da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido (Id. 5418547), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma,
conheço do Recurso Inominado interposto
pela requerente
(Id. 5418544), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5418542), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONFIRMO a decisão que deferiu o pedido liminar, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade da fiança supostamente prestada pela requerente no contrato de id.23204728 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo em nome da requerente/recorrente de forma unilateral.

O Recorrente BANCO DO BRASIL em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

A recorrente
MILENA REGINA SOUZA DEVILART em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão à direito personalíssimo pelos atos praticados pelo banco réu.

Com efeito, em que pese as alegações recursais do requerido de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
não consta no contrato de empréstimo objeto dos autos assinatura da consumidora que expõe de forma expressa a devida anuência e concordância
,
de modo

que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o
serviço
, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar
as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde
a instituição financeira
de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como
pela declaração de nulidade.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias

Por outro lado, em que pese o respeito ao exmo. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, haja vista comportamento da instituição financeira ré
com força de provocar o
desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais
,
conquanto a consumidora recebe cobrança sobre
fatura
em atraso relativo a empréstimo que não celebrou, ressalta-se, em valor significativo, dessa forma,
chego a conclusão de que os
fatos narrados são
se tratam
apenas
de
aborrecimentos e meros dissabores cotidianos,

motivo em que voto pela
reforma
da r. sentença
para reconhecer
lesão à personalidade da autora/recorr
ente
.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional
a fixação d
o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
BANCO DO BRASIL S.A
e
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerente
MILENA REGINA SOUZA DEVILART
,
reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O REQUERIDO
BANCO DO BRASIL S.A.
A INDENIZAR A REQUERENTE
MILENA REGINA SOUZA DEVILART
, NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Com correção e juros a
partir do julgamento em Sessão designada.
Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)